Tribunal: TJSP
Processo: 1003704-82.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de financiamento – Inexigibilidade do débito e negativação indevida – Questões superadas – Dano moral – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Parte autora devedora contumaz – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de financiamento – Inexigibilidade do débito e negativação indevida – Questões superadas – Dano moral – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Parte autora devedora contumaz – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I, do CPC – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Transtornos causados à parte autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Indenização indevida – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.